Tribunal: TJMT
Processo: 0003620-67.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003620-67.2019.8.11.0003
RECORRENTES: PRISCILA FRANÇA E OUTROS
RECORRIDA: MC-HIDRO ELETRICA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70724979) interposto por PRISCILA FRANÇA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 51489990):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a matéria objeto de discussão sido decidida em sentença transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, pelo que resta impossibilitada a sua modificação. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003620-67.2019.8.11.0003, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 21/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67375965.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por PRISCILLA FRANÇA, E OUTRAS que manteve a sentença nos autos dos Embargos de Terceiro, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, entendendo ser impossível a reconsideração ou modificação de decisão pela via eleita, em razão da coisa julgada.
As Recorrentes alegam violação aos artigos 674, 678 e 1.046 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não ocorreu violação a coisa julgada uma vez que são legítimas possuidoras do imóvel em questão, não podem sofrer os efeitos decorrentes da decisão proferida na ação de falência da qual não fizeram parte, que determinou arrecadação dos imóveis para a massa falida.
Asseveram que são terceiros de boa-fé, pois quando entraram na posse do imóvel, isso em 2003, desconheciam a existência da ação ajuizada pela recorrida.
Afirmam que estão na posse dos imóveis em questão por mais de 17 anos, e atendendo todos os requisitos necessários para a aquisição prescritiva.
Recurso tempestivo (id 70864493).
Contrarrazões no id 76735994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
As Recorrentes alegam violação aos artigos 674, 678 e 1.046 do Código Processo Civil, ao argumento de que não ocorreu violação a coisa julgada uma vez que são legítimas possuidoras do imóvel em questão, não podem sofrer os efeitos decorrentes da decisão proferida na ação de falência da qual não fizeram parte, que determinou arrecadação dos imóveis para a massa falida.
Asseveram que são terceiros de boa-fé, pois quando entraram na posse do imóvel, isso em 2003, desconheciam a existência da ação ajuizada pela recorrida.
Afirmam que estão na posse dos imóveis em questão por mais de 17 anos, e atendendo todos os requisitos necessários para a aquisição prescritiva.
O Acordão recorrido decidiu (id 51489990): “ “(...) Verifica-se dos autos que a matéria objeto da presente lide ja foi invocada pelas embargantes através de petição apresentada no processo de falência da embargada, como elas próprias noticiam na exordial.
E, no mais, também trata-se de matéria sobre a qual este juízo já se pronunciou, conforme constata-se da decisão lançada no feito principal (Cod. 317223).
Deste modo, o que se extrai dos autos é que a questão que as embargantes ora pretendem rediscutir foi diretamente enfrentada por esse juízo nos autos principais, tornando inadmissível a retomada de matéria definitivamente apreciada e julgada.
Para arrematar, ressalto que as próprias embargantes, ao formularem o pedido na exordial, consignam que pretendem a “reconsideração da decisão afim de determinar o cancelamento da restrição junto ao imóvel, para o devido registro em nome das embargantes".
Entretanto, a decisão anteriormente proferida não pode ser reconsiderada ou modificada através da via eleita, cabendo a imediata extinção deste feito, em razão da coisa julgada. Por fim, no que tange a alegada falta de intimação das embargantes no processo de falência, verifico que elas próprias informam que foram admitidas como terceiras interessadas naqueles autos; de modo que, se eventualmente não foram intimadas de decisões proferidas após a admissão no processo, poderão ali mesmo denunciar tal fato e solicitar a efetivação da intimação que não tenha devidamente se aperfeiçoado.
Ante o exposto, com fulcro no disposto nos artigos 485 incisos I e V do CPC, decreto a extinção do feito sem julgamento do mérito.”.
Constata-se dos autos que a ação de usucapião foi ajuizada em data de 24/06/2010, data em que já havia sido decretada a falência, que ocorreu aos 04/05/1998 e, ainda, nota-se que r. sentença que declarou a prescrição aquisitiva transitou em julgado em 18/11/2015, e não foi levada a registro pelas requerentes, o que foi intentado tão somente após a arrecadação do imóvel.
(...). Não há como subsistir a pretensão posta no presente feito, por evidente violação à coisa julgada, eis que foi alvo de decisão anterior transitada em julgado, restando plenamente caracterizada a coisa julgada”. (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I – (...).
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.CITAÇÃO VÁLIDA. REFORMA DO JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
(...).
2. A reforma do aresto demanda reexame do acervo fático-probatório soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.o 7/STJ.
3. Consoante entendimento jurisprudencial, a incidência do Enunciado n.o 7/STJ, impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no REsp 1606778/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça